Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-16.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702341-16.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., D. N. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: JACYARA CUNHA DA SILVA APELADO: D. N. C. N., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JACYARA CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas rés Unimed Nacional - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e pelo autor D.N.C.N., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar que as rés mantenham a cobertura contratual disponibilizada à parte autora até a superveniente alta médica ou migração para outro plano individual ou familiar, assim como condená-las ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora de um por cento (1%) desde a data do evento danoso até 29/08/24, sendo que, a partir de 30/08/24, a atualização do valor será feita apenas pela taxa SELIC (Lei no 14.905/24). Em suas razões recursais, a apelante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. alega, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que o cancelamento não resultou de nenhuma atividade legalmente atribuída à administradora de benefícios. No mérito, defende que as condições para extinção contratual ou suspensão de cobertura, conforme o art. 23 da RN no 557/22 da ANS, foram respeitadas, priorizando a livre negociação entre as partes, sem regras rígidas sobre prazos ou procedimentos. Alega que o direito de cancelamento exercido pela operadora foi legítimo, e que a administradora cumpriu seu dever ao comunicar os beneficiários sobre a decisão da Unimed, sendo qualquer contestação direcionada apenas à operadora, que efetivamente exerceu o cancelamento. Argumenta que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, se aplica apenas a contratos individuais ou familiares e que a responsabilidade pela manutenção do contrato durante internação ou tratamento essencial à vida é da operadora, segundo o Tema 1082 do STJ. Alega que o caso não envolve tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário, justificando a rescisão contratual. Destaca que não comercializa planos de saúde, atuando apenas como administradora de benefícios em contratos coletivos conforme a RN no 515 da ANS. Reitera que não contribuiu para o cancelamento do plano e sustenta que a mera discussão sobre a rescisão contratual não gera dano moral. Aduz que a orientação do STJ deve ser seguida quanto ao termo inicial para correção monetária e juros em danos morais, com essas incidências a partir do arbitramento da indenização e não desde o ajuizamento da ação ou outro marco temporal. Pede que o recurso seja provido e os pedidos do autor sejam julgados improcedentes. Por sua vez, nas suas razões recursais, a apelante Unimed Nacional - Cooperativa Central argumenta que a rescisão unilateral seguiu todos os critérios estabelecidos pela Lei Federal no 9.656/1998. Alega que o quadro médico do autor não é de doença grave, mas sim de condição permanente, já que não há cura para o autismo, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.082 do STJ ao presente caso. Explica que o contrato da parte apelada é um plano coletivo por adesão, onde as operadoras oferecem cobertura a pessoas vinculadas a uma pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, além de seus familiares. Afirma que as partes estão cientes dos aspectos legais e obrigacionais do contrato. Assevera que a rescisão unilateral do contrato coletivo é possível, sem motivo, após doze (12) meses de vigência e com notificação prévia de sessenta (60) dias. Alega que a regra da Lei 9.656/98, art. 13, inciso II, alínea “b”, parágrafo único, não impede a rescisão unilateral de contratos coletivos, ao contrário dos planos individuais e familiares, e que a regra não permite interpretação extensiva. Declara que o contrato de plano de saúde é oneroso, bilateral e comutativo, e que não é obrigada a prestar serviços vitaliciamente sem contraprestação ou interesse em manter o contrato. Quanto à Resolução do CONSU no 19, afirma não ser obrigada a oferecer plano individual se este não existir em seu portfólio. Aduz que, durante o processo, não foi comprovado ato ilícito, pois agiu conforme o direito e as normas contratuais. Solicita que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo, que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. Por fim, pede o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios devido à baixa complexidade da causa, caso a sentença seja mantida. Por fim, o apelante D.N.C.N, em suas razões recursais, argumenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a indenização por danos morais é insuficiente, dado o desrespeito das apeladas às normas e princípios, e solicita que seja aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido inicial. Alega que a notificação de rescisão imotivada com aviso prévio inferior a sessenta dias (60) é abusiva e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde e vida do paciente. Afirma que as apeladas desobedeceram a decisão liminar, mantendo o plano de saúde do autor cancelado por um mês, causando danos irreversíveis. Defende que as apeladas devem ser penalizadas de forma proporcional ao ato ilícito, para evitar repetição de comportamento arbitrário, ressaltando o caráter punitivo-pedagógico do dano moral. Solicita o provimento do recurso para a concessão da gratuidade de justiça e o aumento da indenização por danos morais. É o relato do necessário. De acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Em outras palavras, interposta a apelação, ela terá efeito suspensivo, por força de lei. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Isso quer dizer que a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No presente caso em sede de tutela antecipada o juízo singular determinou que “a Ré mantenha a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas e sem prejuízo dos tratamentos em curso”, confirmando tal determinação na sentença recorrida, hipótese, esta, prevista no inciso V, § 1o, do art. 1.012, do CPC. Contudo, note-se que o comando da sentença é mais extenso do que a tutela provisória deferida pelo magistrado singular, veja-se: “Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar as rés a manter a cobertura contratual até então disponibilizada à parte autora até a superveniente alta médica ou migração para outro plano individual ou familiar, assim como para condená-las ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora de 1% desde a data do evento danoso até 29/08/24; a partir de 30/08/24 a atualização do valor será feita apenas pela taxa SELIC (Lei n. 14.905/2024)”. Por isso, trata-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Por fim, quanto ao pedido do apelante D.N.C.N referente a concessão da gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que o benefício pleiteado foi concedido pelo magistrado sentenciante (ID no 67485659). Publique-se. Após, e oportunamente, sigam os autos à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 08 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator